Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 381, III, DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme dicção do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”. O interesse de agir caracteriza-se pela necessidade da ação proposta, materializada pela imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida, e pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.

2. No caso vertente, os apelantes postularam a produção antecipada de prova (art. 381, III, do CPC) consistente na exibição de documento que se encontra em poder de cartório de registro imobiliário sem, contudo, demonstrar ter realizado requerimento administrativo, com a respectiva negativa ou o escoamento de prazo razoável para resposta ao pleito.

3. Além disso, o apelado demonstrou, em suas contrarrazões, que os aludidos documentos sempre estiveram à disposição dos apelantes, bastando que os tivessem requerido de forma adequada e recolhido os respectivos emolumentos, fato que reforça a ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.